Tribunal: TCU
Processo: 000.960/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 395/2006 (Siafi 566131), celebrado com o Sindicato Rural de Formosa/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Hélio Monteiro Guimarães, Synésio Pereira de Araújo e do Sindicato Rural de Formosa; 9.2. julgar irregulares as contas de Hélio Monteiro Guimarães, Synésio Pereira de Araújo e do Sindicato Rural de Formosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento do débito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 30/08/2006 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Hélio Monteiro Guimarães R$ 40.000,00 Synésio Pereira de Araújo R$ 40.000,00 Sindicato Rural de Formosa R$ 40.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.